Tribunal: TJDFT
Processo: 0737113-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FACE DO POSSUIDOR. POSSE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É certo que os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. Assim sendo, verificada a inutilidade da produção da prova testemunhal, fica afastado o alegado cerceamento do direito de defesa.
2. Por tratar-se de obrigação propter rem, é de responsabilidade do proprietário ou do ocupante a qualquer título do imóvel a o pagamento dos encargos condominiais. Todavia, possível a relativização da obrigação quando comprovada relação jurídica material subsidiária.
3. Recurso conhecido e provido.